Tribunal: STF
Processo: ARE 1327977
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 11) opostos em face de decisão monocrática em que não conheci do recurso extraordinário com agravo, tendo em vista tratar-se de erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão denegatório de habeas corpus proferido em única instância por Tribunal Superior (eDOC 8).
    Nas razões recursais, o embargante reitera as teses já ventiladas anteriormente, além de alegar que a decisão embargada, ao não conhecer do recurso, incorreu em erro material, porquanto “o RECURSO EXTRAORDINÁRIO 680.967 DISTRITO FEDERAL, sob a relatoria do Exmo. Ministro Fux, em razão da OPERAÇÃO SATIAGRAHA, é REXT interposto nos autos de HC 149250” (eDOC 11, p. 3).
    É o relatório. Decido.
    Sem razão o embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    Com efeito, a decisão embargada expôs, com base na jurisprudência atualizada do Supremo Tribunal Federal, as razões pelas quais se impunha o não conhecimento do recurso
    Ademais, importa destacar que, ao contrário do que busca demonstrar a parte embargante, no julgamento do RE 680.967, cuidava-se de Recurso Extraordinário, interposto pelo Ministério Público Federal, contra acórdão do STJ que concedeu habeas corpus, ao passo que, no presente caso, trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão denegatório de habeas corpus proferido em única instância por Tribunal Superior, o qual só poderia ser atacado por meio de recurso ordinário constitucional, nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal. 
    Conforme consignei anteriormente, na presente situação, a interposição de recurso extraordinário é interpretada pela jurisprudência desta Corte como erro grosseiro, insuscetível de ser sanado por meio do princípio da fungibilidade. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 06 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente